Tribunal: TJBA
Processo: 8060648-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060648-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ARTHUR NUNES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE DA CONTAGEM. FEITO COMPLEXO. PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. REQUISITOS DA LEI Nº 7.960/1989 OBSERVADOS. ORDEM DENEGADA.

1. O Impetrante sustenta que o Paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da Decisão vergastada - que decretou a sua prisão temporária desde 20 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e no art. 35 da Lei nº 11.343/06 -, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos na Lei nº 7.960/1989, bem como em virtude do excesso de prazo na conclusão das investigações.
2. Verifica-se que, "
No caso, o mandado de prisão temporária está pendente de cumprimento, desde a sua expedição, em razão de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido (foragido), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na manutenção da sua prisão cautelar por excesso de prazo". (STJ. RHC n. 86.828/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018). Lado outro, trata-se de feito complexo, referente a crime perpetrado por suposta organização criminosa, com diversos investigados, circunstâncias estas que
também

devem ser consideradas, conquanto a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo ser aferida conforme os critérios de razoabilidade.

3. A
o contrário do que foi apontado na exordial, a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada, sendo apresentas fundadas razões para imputar ao paciente a participação no crime de homicídio investigado, destacando-se, para tanto, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, diante da extrema violência utilizada no crime em tela, no qual a residência da vítima fora invadida e ela sequestrada, tendo sua vida ceifada, apenas por ter se recusado a voltar a traficar drogas para uma suposta organização criminosa, na qual, segundo a autoridade policial, o ora paciente exerceria a liderança, sendo o possível mandante do homicídio perpetrado.

4. De outro vértice, verifica-se que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, elemento que justifica, também, a decretação da prisão temporária, nos termos do art. art. 1º, II, da Lei nº 7.960/1989.

5. Nesta senda, o ato coator encontra-se não apenas devidamente fundamentado, como também observou as diretrizes impostas na Lei sob nº
7.960/1989.

Ordem denegada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060648-18.2025.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente GUSTAVO DOS SANTOS GUERRA, imputando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.

3